Tribunal: TJSP
Processo: 1003907-44.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CONCLUSÃO PERICIAL HÍGIDA E FUNDAMENTADA. LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, EQUIDISTANTE DAS PARTES E SEM INTERESSE NA RESOLUÇÃO DO FEITO, QUE É MINUCIOSO, CONVINCENTE E COMPLETO. RISCO CONCRETO À SAÚDE E SEGURANÇA DAS MORADORAS. AUSÊNCIA. DESAVENÇAS ADVINDAS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CONCLUSÃO PERICIAL HÍGIDA E FUNDAMENTADA. LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, EQUIDISTANTE DAS PARTES E SEM INTERESSE NA RESOLUÇÃO DO FEITO, QUE É MINUCIOSO, CONVINCENTE E COMPLETO. RISCO CONCRETO À SAÚDE E SEGURANÇA DAS MORADORAS. AUSÊNCIA. DESAVENÇAS ADVINDAS DE UMA RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO IMPORTAM, DE IMEDIATO, EM VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA. SITUAÇÃO DE EXTRAORDINÁRIA ANGÚSTIA OU HUMILHAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABALO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do Juízo e destituído de comprovado interesse no julgamento do processo em favor de uma das partes, é hígido, completo e fundamentado adequadamente, não há razão para desconsiderar suas conclusões.
2. As desavenças advindas de uma relação contratual, sem repercussão sobre direitos de personalidade, não são aptas a caracterizarem abalos passíveis de indenização.